Tribunal: STF
Processo: ARE 1240314
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Afasto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12, DA LEI N.° 10.826/03. TESE DE ILEGALIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA QUE NÃO MERECE PROSPERAR. DESACATO. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. 
    1. Insurge-se o apelante em face da condenação que lhe foi imposta, sob o fundamento de que a prova produzida em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo deve ser reconhecida como ilegal e que não restou configurado o delito de desacato.
    2. Ilegalidade não configurada, tendo em vista que, conforme depoimentos colhidos, a arma foi entregue aos policiais pela namorada do apelante.
    3. Ademais, o delito de posse irregular de arma de fogo é classificado como permanente, sendo que em tais espécies de crime a prisão em flagrante pode se dar a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, sendo permitida a entrada de policiais militares na residência do acusado até mesmo sem prévia expedição de mandado de busca e apreensão. Precedentes.
    4. Da análise dos autos, verifica-se que, em consonância com a sentença e com o parecer da PGJ, os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, mostram-se suficientes para o reconhecimento da prática delitiva.
    5. Recurso conhecido e desprovido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XI, LV, LVI e 93, IX, da CF. Sustenta que; (i) “a decisão que manteve a condenação do recorrente pelo imputado crime de desacato está em total desacordo com o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos e ainda com o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema”; (ii) “no tocante ao imputado crime de posse de arma de fogo, há de ser aferido por esta Corte o fato de que a apreensão da arma foi realizada de forma ilícita e em total contrariedade ao mandamento constitucional da inviolabilidade do domicilio”.
    O recurso é inadmissível. 
    De início, anoto que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que foi recepcionada pela Constituição Federal a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato (ADPF 496, julgada sob minha relatoria).
    E mais: por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
    Quanto à legação de inviolabilidade de domicílio, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STF (RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Quanto aos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    Conforme relatado, consta da denúncia que, após informações de populares de que um casal estava discutindo nas proximidades do Centro de Convenções, da cidade de Sobral, policiais militares dirigiram-se ao local e ao abordarem o denunciado, este foi bastante ríspido e mandou que os policiais se calassem, advertindo que era tenente da polícia militar. 
    Acrescenta-se que a namorada do denunciado informou aos policiais que aquele mantinha uma arma em casa. Por conseguinte, dirigiram-se até a residência do ofensor e localizaram a arma, além de uma carteira funcional de cadete da PM em nome do acusado. 
    Ao final da instrução, o denunciado foi condenado a pena de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 12 do Estatuto do Desarmamento, e a 06 (seis) meses de detenção, por infração ao art. 331, do Código Penal, as quais foram substituídas por duas restritivas de direitos. 
    Em suas razões recursais, sustenta o apelante que a prova produzida em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo deve ser reconhecida como ilegal e que não restou configurado o delito de desacato. 
    No entanto, da análise dos autos, notadamente da prova testemunhal colhida na instrução processual, conclui-se que não assiste razão ao recorrente. Vejamos. 
    Através da oitiva dos depoimentos constantes em mídia audiovisual, extrai-se que a arma e as munições foram entregues aos policiais pela própria namorada do recorrente. 
    Em suas declarações prestadas em juízo, Ana Caroline Martins Campos afirma que os policiais não adentraram na residência do denunciado e que foi ela quem a entregou. Consoante manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, embora referida declarante tenha afirmado ter sido pressionada para entregar a arma aos policiais, esta não prestou compromisso de dizer a verdade, por ser companheira do denunciado. 
    De tal forma, embora referidas declarações possuam relevância para o deslinde do caso, não se sobrepõe aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sob compromisso legal de dizer a verdade. 
    Ademais, o delito de posse irregular de arma de fogo é classificado como permanente, sendo que em tais espécies de crime a prisão em flagrante pode se dar a qualquer momento, enquanto perdurar a consumação, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, que assim preceitua: "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência ". 
    Ressalte-se que em razão do estado de flagrância, é permitida a entrada dos policiais militares na residência até mesmo sem prévia expedição de mandado de busca e apreensão. (…).
    […]
    Conclui-se, portanto, pela inexistência de quaisquer indícios de nulidade na obtenção da prova do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, notadamente tendo em vista a confissão do réu quanto à propriedade da arma e munições apreendidas, adquiridas quando era policial militar. 
    Noutro ponto, sustenta o recorrente que em nenhum momento da instrução restou provada a ocorrência do crime de desacato. 
    Da detida análise dos autos, acosto-me ao entendimento da sentença recorrida, bem como da Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de que os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, mostram-se suficientes para o reconhecimento da prática delitiva. 
    […]
    Nesse sentido, em consonância com o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça, deve ser mantida também a condenação do recorrente no que se refere ao crime de desacato, tendo em vista que sua ocorrência restou devidamente provada. 
    […]”.
    No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator